Tribunal: TCU
Processo: 016.193/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 154040 (Objeto: Contratação de professores substitutos pelo Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras da Universidade de Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 613/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, encaminhar os fatos à Fundação Universidade de Brasília para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e determinar o arquivamento do processo, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.193/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.